Tribunal: TJSP
Processo: 2188207-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação revocatória, ajuizada pela agravada em face, apenas e tão somente, da atual proprietária do imóvel – Reconhecimento da ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo – Decisão que negou efeito ativo ao agravo de instrumento – Insurgência do banco recorrente – Julgamento deste incidente conjuntamente com o agravo de instrumento – RECURSO PREJUDICADO.